Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que rescindiu contrato de cessão de direitos possessórios, cujo objeto é imóvel não regularizado e localizado na SMPW Quadra 1, conjunto 1, lote 9, casa 3, Parkway, Núcleo Bandeirante/DF. Segundo a sentença, SANDRA MARA MORILHA foi condenada a restituir a AGENOR a posse do imóvel e a indenizar pelo período que o ocupou. Enquanto AGENOR foi condenado a restituir a parcela do preço que havia recebido. No curso do procedimento de cumprimento de sentença e enquanto se aguardava a definição dos valores devidos por ambas as partes, AGENOR noticiou ao juízo que SANDRA havia oferecido o imóvel à venda. Anexou fotografias do local com faixa de “vende-se”, trecho de conversa com a pretensa corretora e vídeo feito no local. Requereu ao juízo de determine a SANDRA que se abstenha de vender o bem e se autorize a instalação de uma placa no local noticiando que o imóvel encontra-se em litígio. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não haveria provas de que o imóvel foi colocado à venda. Nas razões recursais, o agravante alegou que as fotos e vídeos anexados ao seu pedido seriam provas suficientes do intento da agravada e reiterou o pedido de tutela cautelar. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que a Executada se abstenha de praticar qualquer ato que implique na alienação do bem imóvel localizado na SMPW, Quadra 01, Conjunto 01, Lote 09, Casa 3A, Park Way, Brasília / DF, CEP: 71735-101, retirando de imediato o anúncio de venda do referido imóvel, bem como autorizar ao Exequente que coloque placa em lugar visível informando que o imóvel se encontra em litígio” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 45691504. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte credora pugna pela concessão de liminar para que a ré se abstenha de alienar o imóvel situado na SMPW Quadra 01, Conjunto 01, Lote 09, Casa 3 – Park Way – Brasília/DF e autorize o credor colocar uma placa visível que o imóvel está em litígio e a expedição de mandado de reintegração de posse. Em manifestação, a parte executada afirma que o imóvel não está à venda e que os documentos não comprovam o alegado. Vieram os autos conclusos. Verifico que as provas juntadas aos autos não comprovam o alegado, pois não há designação do imóvel que a parte credora afirma ser objeto da venda. Portanto, o mesmo sentido da decisão de id. 127092391, indefiro os pedidos do autor, devendo aguardar o julgamento do agravo de instrumento para acertamento dos valores, considerando a dissonância dos cálculos entre as partes, conforme decisão de id. 123798688.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos para a concessão da liminar. Para postular em juízo, a parte deve demonstrar interesse processual, caracterizado pela utilidade e necessidade do provimento judicial pretendido. No caso, já existe um título executivo judicial e que constituiu a obrigação da agravada em restituir a posse do imóvel ao ora recorrente, o que implica, necessariamente, na impossibilidade de alienação dos direitos de posse que ainda exerça sobre o lote. Dessa forma, o pedido para determinar à devedora que se abstenha de vender o imóvel mostra-se bastante pertinente, diante dos indícios de que estaria na iminência de descumprir a decisão judicial e alterar os fatos em que se assentaram o pronunciamento judicial. Embora seja verdade que a aquisição da coisa litigiosa por terceiro o sujeitaria igualmente aos efeitos da sentença, é recomendável que se adotem medidas inibitórias até para impedir lesão ao patrimônio alheio. Imperioso ressaltar que se trata de imóvel irregular, sem matrícula no registro público, razão pela qual não é possível medida mais efetiva para dar publicidade ao litígio. O agravante formulou, ainda, pedido sucessivo para que seja autorizada a colocação de uma placa no local, informando a existência de litígio sobre o imóvel. A medida é salutar e independe de prova da intenção de alienação por parte da recorrida, seja atual ou futura. Conforme dito, o imóvel não possui matrícula no registro público, de sorte que resta limitada a possiblidade de dar conhecimento a terceiros acerca da pendência de litígio sobre o bem. A afixação de placa com a publicidade acerca da lide atende não só ao interesse dos litigantes, mas essencialmente ao interesse de terceiros a quem o bem seja eventualmente oferecido. Lado outro, a providência pretendida não tem potencial de restringir direitos ou causar qualquer prejuízo aos litigantes, ao contrário, é capaz de assegurar o resultado útil do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a intimação da autora que se abstenha que vender ou dar qualquer publicidade voltada à alienação dos direitos de ocupação do imóvel, de modificar o estado das coisas ou retirar a placa de aviso de que existe litigiosidade sobre o lote, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Autorizo ainda o agravante afixar placa em local visível, vizinha ao portão de acesso do imóvel, da qual conste a informação acerca da existência do litígio, com especificação dos dados identificadores do processo (número, juízo de origem, nome das partes e descrição do imóvel), assim como a aquisição sujeitará o adquirente aos efeitos da sentença proferida no respectivo processo. As despesas de confecção da placa correrão por conta do requerente, enquanto os danos nela causados após a instalação correrão por conta da executada, quem terá o dever de zela pela sua integridade. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator